Tribunal: TJDFT
Processo: 0728810-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728810-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IRACI DA SILVA MARTINS AGRAVADO: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO INTERNO na AÇÃO RESCISÓRIA interposto por IRACI DA SILVA MARTINS contra decisão que indeferiu o pedido de parcelamento do valor devido a título de depósito prévio e das custas processuais, em seis prestações, nos termos do artigo 98, § 6o, do Código de Processo Civil (ID 54385717). Em suas razões recursais (ID 55255284), a agravante narra residir com a filha maior incapaz, interditada e curatelada pela mãe, convivendo com dificuldades financeiras. Aduz que, diante do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, deve ser concedido o parcelamento das custas e do depósito prévio. Faz um relato do objeto da ação rescisória e transcreve a decisão agravada. Argumenta que não foi facultado à agravante a oportunidade de demonstrar a atual hipossuficiência, considerando que, desde o pedido realizado em 2021, houve piora da sua situação, em razão do término do pagamento, em junho de 2023, das 24 parcelas de licenças prêmio atrasadas, bem como do acréscimo das despesas decorrente da assunção das despesas com o tratamento médico da filha maior incapaz. Destaca o teor dos artigos 99, caput e § 1o e 98, § 1o, inciso II, e § 6o, do Código de Processo Civil, e artigo 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. Apresenta o espelho dos rendimentos do ano de 2023 e diz não possuir condições de efetuar o pagamento do depósito prévio, requerendo a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Discorre sobre a probabilidade do direito e o perigo de dano, requerendo, ao final, liminarmente, a revogação/suspensão da decisão agravada, o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para a cassação da decisão. As contrarrazões foram apresentadas no ID 56239474. Intimada para regularizar a representação processual, a agravante apresentou a petição e documentos de ID 56694721. Relatados, decido. Não vislumbro os requisitos para deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno, no qual se discute o indeferimento do superveniente pedido de parcelamento das custas e do depósito prévio. Não há comprovação objetiva nos autos indicando que a agravante não possa, de uma só vez, arcar com tais encargos na ação rescisória proposta em 7/9/2021, principalmente considerando que a decisão indeferindo o pedido de gratuidade de justiça foi proferida em 14/9/2021. Ressalte-se que o próprio trâmite processual já permitiu à recorrente tempo suficiente para obter o valor necessário para o pagamento das custas processuais, que a princípio não ultrapassam o valor de R$100,00, e do depósito, que, ressalte-se, é exigido como forma de tutelar a segurança jurídica e a natureza excepcional da demanda. Ademais, não há previsão legal para a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno, especialmente em situações como a vertente, na qual se verifica do quadro fático que circunda a controvérsia em análise que não restou demonstrada a concreta existência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 18 de março de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator